Tribunal: TJMMG
Processo: 2000140-72.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000140-72.2020.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 19/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE NULIDADE DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR - JUNTADA DE DESPACHO PROLATADO PELA AUTORIDADE MILITAR COM A FINALIDADE DE REFAZIMENTO DE ATOS PARA SUPRIMIR SUPOSTOS VÍCIOS - ATO DE REVISÃO PRATICADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - DESCONSTITUIÇÃO DO PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Uatila Batista dos Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Uatila Batista dos Santos propôs a presente ação ordinária, com pedido de antecipação de urgência, em face do Estado de Minas Gerais com a pretensão de anulação do Processo de Comunicação-Disciplinar n. 103.338/2019 -24ª Cia PM IND/15ª RPM, a partir da fl. 17, determinandose o desentranhamento de todas as peças a partir de então, mantendo-se somente os despachos administrativos de n. 126/2019 e n. 181/2019. Extrai-se dos autos o teor da Comunicação-Disciplinar n. 010/2019 - 24ª CIA PM IND/2º Pelotão de Machacalis (Evento 1-DOC3, página 3), a saber: Síntese: Comunico a V. As. que o militar supracitado, estando escalado no policiamento ordinário da DST da Cidade de Bertópolis, de 08hs as 16hs conforme escala mensal, faltou a chamada bem como, todo serviço. Em sua petição inicial, o autor arguiu a nulidade do procedimento administrativo diante da ausência de notificação de seu defensor para acompanhar os depoimentos das testemunhas durante a instrução. Disse que tal fato fere o princípio da ampla defesa e do contraditório e, por si só, é causa de nulidade de todos os atos realizados a partir da fl. 17. Aduziu que, em que pese o próprio comunicado tenha participado das oitivas e inclusive questionado as testemunhas, ele não atuou em defesa própria neste procedimento, uma vez que possuía defensor constituído.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alegou a ocorrência de nulidade do procedimento administrativo por falta de interrogatório ao final do procedimento. Disse que, mesmo diante de pedido expresso de sua Defesa, foi interrogado antes das testemunhas de defesa, conforme notificação de fl. 53 e termo de interrogatório de fls. 63/64. Arguiu a existência de nulidade em razão da falta de notificação do acusado e do defensor para a oitiva das testemunhas de acusação de fls. 60/62, sendo certo que a notificação via Painel Administrativo de fl. 51 designa data diversa daquela em que ocorreu a oitiva. Sustentou que, uma vez que os atos praticados são nulos, conforme já demonstrado, é necessário o desentranhamento das peças, porque, conforme se vê nos autos do PAC n. 103.338/2019, as testemunhas foram reinquiridas com base em depoimentos prestados sem o contraditório e a ampla defesa. E, aduziu, ainda, que, a título exemplificativo, o depoimento prestado pela testemunha Deyvide Sousa Ribeiro foi prestado às fls. 27, sendo posteriormente o ato declarado nulo pelo Comandante, sendo a testemunha reinquirida à fl. 62, em que constou que “confirma seu depoimento acostado nos autos na página 27. Disse que isso fere o princípio da busca da verdade real dos fatos, bem como o princípio da instrumentalidade das formas e da imparcialidade, tendo em vista que os depoimentos são prestados com base em depoimentos nulos, ou seja, direcionam o procedimento administrativodisciplinar. Ao final, apresentou os pedidos seguintes: 1 - a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão do procedimento administrativo disciplinar de n. 103.338/2019, até o julgamento definitivo da presente ação; 1.1 - Caso Vossa Excelência deferida o pedido acima, com o intuito de se resguardar o ato processual designado para o dia 14/02/2020, requer seja expedido Ofício à 24ª Cia Ind PM, para cumprimento da medida; 2 - No mérito, seja confirmada a medida liminar deferida, bem como seja JULGADA PROCEDENTE A AÇÂO, para anular o procedimento comunicação disciplinar n. 103.338/2019, a partir das fls. 17, determinando-se o desentranhamento de todas as peças a partir das fls. 17, mantendo-se, tão somente, os despachos administrativos de n. 126/2019 e 181/2019; Deu à causa o valor de R$ 1000,00 (mil reais) - Evento 1 - INIC1. Em despacho de Evento 4-DEC1, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual recebeu a petição inicial; indeferiu o requerimento de tutela antecipada; concedeu o benefício da justiça gratuita; determinou a citação da Advocacia-Geral do Estado para fins de direito; e a intimação do autor à impugnação à contestação pelo autor. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 12- CONT1), ressaltando que foram observadas todas as garantias cabíveis,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e o da ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo-disciplinar. Aduziu que o autor foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, sendo-lhe assegurada a apresentação de defesa e oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações, mas, ainda assim, não logrou êxito em demonstrar nenhuma ilegalidade apta a ensejar o arquivamento ou a suspensão do processo disciplinar em curso. Disse que, conforme se depreende dos autos do PCD n. 106.338/2019 o procedimento foi instaurado em razão de o militar ter faltado ao serviço no dia 16/03/2019, estando previamente escalado, em desconformidade ao art 13, inc. XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. Argumentou que o autor requer a anulação do PCD em razão da não notificação de seu defensor, contudo a alegação da defesa não pode prosperar, tendo em vista que, de acordo com o princípio do prejuízo, nenhum ato deverá ser declarado nulo sem que seja comprovado efetivo prejuízo ao acusado; que, no presente caso, no Despacho Administrativo n. 181/2019 - fl.132 do PCD - Diligências Complementares, o Comandante 24ª Cia PM Ind determinou a abertura de vistas ao militar acusado para que apresentasse suas razões escritas de defesa; e que, assim, foi concedido ao acusado o direito de vista dos autos do presente PCD, para a apresentação das razões escritas de defesa, momento em que teria oportunidade de se defender. Concluiu que o autor não conseguiu demonstrar ilegalidade alguma apta a ensejar o arquivamento ou a suspensão do processo disciplinar em curso. Pediu que seja julgado improcedente o pedido, uma vez que inexiste o pretenso direito arguido pelo autor, visto que o procedimento instaurado pela Administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Os autos da presente ação foram redistribuídos à 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado (certidão de eventos números 16 e 18) O autor impugnou a contestação no Evento 26. Intimadas as partes para especificação de provas (Evento 33), manifestaram no sentido de julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Evento 37 e 39). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado rejeitou o pedido do autor, condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do §2º e do inciso I do §3º do artigo 85 do Código de Processo Penal (Evento 65 - SENT1). Transcrevo o trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em um primeiro plano, cabe ressaltar competir ao Poder Judiciário efetuar o controle dos atos da Administração Pública apenas ao que tange à legalidade, sem invadir o mérito da autoridade administrativa, o que servirá de norte a esta decisão. Ao que consta o auto foi alvo do processo de comunicação disciplinar n. 106.338/2019, instaurado pelo Comandante da 24ª Cia Ind. PM em 10/04/2019, sob a imputação de falta ao serviço em 16/03/2019, escalado que estava na função de comandante de radiopatrulhamento, em Bertópolis/MG, das 07h30min às 16h00min. Notificado o autor apresentou razões escritas de defesa, através de defensor, onde arrolou nove testemunhas e requereu diligências. Foram juntadas, sem que se desse vista à defesa: „h Mensagem PA, com data de 30/11/2019, que encaminha requisição judicial de autos 0001874-97.2019.13.0003, da 3ª AJME; „h Comprovante de comparecimento do autor à 3ª AJME em 14/03/2019; „h Relatório de viagem do autor com partida de Bertópolis/MG em 13/03/2019 e, chegada em Nanuque/MG em 18/03/2019. Em 08/06/2019 o autor foi notificado pessoalmente, para ser ouvido em 13/06/2019, às 15h00min. Em 08/06/2019 o autor foi notificado pessoalmente, para estar presente durante os depoimentos dos policiais militares Mardony Quaresma Braga e Marisvaldo Campos Rocha, programados para 13/06/2019, às 15h30min e 16h00min, respectivamente. No interrogatório o autor requereu que fosse ouvido após a colheita da prova testemunhal. Na data agendada foram ouvidos Mardony Quaresma Braga e Marisvaldo Campos Rocha, na presença do autor, com a oportunidade de reperguntas. Em 14/06/2019 o autor foi notificado pessoalmente, para estar presente durante os depoimentos de Geusa Rodrigues de Oliveira, Deyvide Souza Ribeiro e Maxuel Ferreira de Sousa Junior, programados para 17/06/2019, às 10h00min, 10h30min e 11h00min, respectivamente. Em 14/06/2019 o autor foi notificado pessoalmente, para ser ouvido em 17/06/2019, às 11h30min. Na data agendada foram ouvidos Geusa Rodrigues de Oliveira, Deyvide Souza Ribeiro e Maxuel Ferreira de Sousa Junior, na presença do autor, com a oportunidade de reperguntas. Também em 17/06/2019 o autor foi interrogado, sem a presença do defensor constituído ou nomeação de defensor para o ato. Em 19/06/2019 o autor foi notificado para apresentar razões escritas de defesa final e o fez através do seu defensor. Em 05/07/2019 o encarregado firmou relatório conclusivo, opinando pelo enquadramento disciplinar do autor. As alegações da defesa do autor foram enumeradas no seu tópico 3, sem análise do encarregado. Por meio de despacho exarado em 18/07/2019 o Comandante da 24ª Cia. PM Ind. determinou a baixa dos autos ao encarregado para diligências.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por meio da mensagem n. 201908013779280-1908, transmitida via “Painel Administrativo” em 02/08/2019, o autor foi notificado para reduzir o número de testemunhas regular ao máximo legal de três. Por meio da mensagem n. 201908013846016-1908, transmitida via “Painel Administrativo” em 05/08/2019, o próprio autor nominou três testemunhas. Por meio da mensagem n. 201908013854992-1908, transmitida via “Painel Administrativo” em 05/08/2019, o autor foi notificado quanto a carta precatória expedida para se ouvir a testemunha Jailson Oliveira da Cunha. Por meio da mensagem n. 201908013859298-1908, transmitida via “Painel Administrativo” em 05/08/2019, o autor foi notificado para se fazer presente durante as oitivas das testemunhas Marisvaldo Campos Rocha, Vladmir Alexandre Paes e Deyvide Souza Ribeiro, programadas para 13/06/2019, respectivamente às 14h00min, 14h30min e 15h00min. Por meio da mensagem n. 201908013858985-1908, transmitida via “Painel Administrativo” em 05/08/2019, o autor foi notificado para ser interrogado em 08/07/2019, às 15h30min. Por meio da mensagem n. 201908013935210-1908, transmitida via “Painel Administrativo” em 07/08/2019, o autor foi notificado para se fazer presente durante as oitivas das testemunhas Marisvaldo Campos Rocha e Ildásio Ferreira Rosa Carneiros, programadas para 09/08/2019, respectivamente às 16h00min e 16h30min. Em 12/08/2019, às 11:00 horas, pessoalmente, o autor foi notificado para se fazer presente durante as oitivas das testemunhas Marisvaldo Campos Rocha e Ildásio Ferreira Rosa Carneiros, programadas para 13/08/2019, respectivamente às 15h30min e 16h00min. Por meio da mensagem n. 201908014080645-1908, transmitida via “Painel Administrativo” em 12/08/2019, de próprio punho o autor requereu: „h Cópia das filmagens do dia 14/03/2019 do Terminal Rodoviário JK, em Belo Horizonte; „h Filmagens do guichê da Lut Turismo, dentro do Terminal Rodoviário JK; „h Cópia das filmagens do Posto Bueno, em Nanuque. Por meio da mensagem n. 201908014025766-1908, transmitida via “Painel Administrativo” em 10/08/2019, o autor foi notificado para se fazer presente durante as oitivas de testemunhas não especificadas, programadas para 12/08/2019, respectivamente às 16h00min e 16h30min. Em 08/08/2019, foi ouvido Marisvaldo Campos Rocha, sem a presença do autor, do defensor constituído ou nomeação de defensor para o ato. Em 08/08/2019, foram ouvidos Wladimir Alexandre Paes e Deyvide Sousa Ribeiro, na presença do autor, com a oportunidade de reperguntas. O autor foi interrogado em 08/08/2019, sem a presença do seu defensor. Em 13/08/2019, foi ouvida a testemunha Maylson Cristian Vieira Araújo, na presença do autor, com a oportunidade de reperguntas. Por meio da mensagem n. 201909015142213-1909, transmitida via “Painel Administrativo” em 11/09/2019, o autor foi notificado para se fazer presente durante a oitiva da testemunha Jailson Oliveira da Cunha, programada para 16/09/2019, às 13h00min.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em 11/09/2019 foram juntadas fotos digitalizadas da página 89 do livro de instrução pré turno e página do livro de armamento e equipamento, sem que se dessa vista à defesa do autor. A testemunha Jailson Oliveira da Cunha foi ouvida em 16/09/2019, sem a presença do autor, do defensor constituído ou nomeação de defensor para o ato. Em 08/10/2019 o autor foi notificado, pessoalmente, para apresentar razões escritas de defesa final. Por meio de peça datada de 25/06/2019 e recebida pela Administração Militar em 15/10/2019 o defensor do autor apresentou razões escritas de defesa. Em 25/10/2019 o encarregado firmou relatório conclusivo, opinando pelo enquadramento disciplinar do autor. As alegações da defesa do autor foram enumeradas no seu tópico 3, sem análise do encarregado. Juntada a carta precatória pela qual se inquiriu a testemunha Jailson Oliveira da Cunha a defesa do autor não teve vista. Por meio de despacho exarado em 06/12/2019 o Comandante da 24ª Cia. PM Ind. determinou a baixa dos autos em diligências, com substituição do encarregado. A partir de então não há a sequência do processo de comunicação disciplinar. Bem. Transcrevo abaixo artigos do CPC pertinentes. [...] Conforme dispositivos acima transcritos ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe a produção de prova documental nas fases processuais próprias. O artigo 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002 estabelece a nulidade do processo ou de qualquer de seus atos se comprovado o cerceamento de defesa ou o prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. No caso o autor não apresentou o ato disciplinar, de forma a demonstrar a punição que alega haver sofrido e comprovar o efetivo prejuízo, posto que a última peça do processo administrativo disciplinar apresentada se trata do despacho exarado em 06/12/2019, pelo Comandante da 24ª Cia. PM Ind., com determinação de baixa dos autos em diligência, para sanar vícios. De onde se vê não haver evidência de que os vícios procedimentais alegados deixaram de ser sanados - grifei. O autor interpôs embargos de declaração (Evento n. 47, EMBDECL1), sustentando a existência de contradição, sob o fundamento seguinte: Trata-se de ação anulatória de ATO ADMINISTRATIVO do PCD n. 103.338/2019, onde o Embargante requereu a ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO a partir das fls. 17, tendo em vista que ocorreu a instrução do procedimento, sem a notificação do defensor do Requerente. Insta consignar que o Embargante JAMAIS REQUEREU A ANULAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR, sendo o OBJETO do PEDIDO a anulação dos ATOS ADMINISTRATIVOS praticados em contrariedade aos normas legais.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Contudo, em que pese os fundamentos jurídicos e o pedido do Embargante, Vossa Excelência, na r. Sentença do evento 41, REJEITOU O PEDIDO do Embargante, sob o seguinte argumento: “No caso o autor não apresentou o ato disciplinar, de forma a demonstrar a punição que alega haver sofrido e comprovar o efetivo prejuízo, posto que a última peça do processo administrativo disciplinar apresentada se trata do despacho exarado em 06/12/2019, pelo Comandante da 24ª Cia. PM Ind., com determinação de baixa dos autos em diligência, para sanar vícios.” (grifo nosso). Lado outro, o que se alega é que durante a instrução do procedimento foram procedidas diversas juntadas de documentos à sindicância, bem como foram procedidas diversas diligências e oitivas sem a notificação do defensor do Requerente, onde posteriormente foram anulados os atos praticados, ocorrendo, a ilegalidade por duas vezes, sendo que até o presente momento ainda não há punição disciplinar. Na realidade, o intuito era que fosse deferida a tutela de urgência pleiteada na inicial, para suspender os atos instrutórios, até o julgamento da presente ação. Contudo, foi indeferida (evento 4) sob o argumento de que “o autor recorreu ao Poder Judiciário em caráter de tutela de urgência antecipatória, visando a anulação da sanção disciplinar, bem como a restituição funcional “, e onde “não há dados necessários à elucidação do caso, por ora não há indícios de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes exigidos pelo artigo 300, caput do CPC, mas há sim o ponto de vista do autor, em prova a ser discutida.” Deste modo, desde o início da ação o feito é tratado como anulatório de ato de punição disciplinar o que, data vênia, nunca foi objeto da ação ou pedido. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Evento 52). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 5ª AJME decidiu os embargos declaratórios, sob os fundamentos seguintes: Realmente não há nos autos o ato punitivo. Pelas cópias apresentadas pelo próprio autor, os autos foram baixados para saneamento, pelo que não se demonstrou que os vícios aqui alegados persistiram. Sem maior dificuldade nota-se que a fundamentação e a conclusão da sentença embargada se deram de forma lógica, decorrente da apreciação livre dos elementos trazidos aos autos, conforme o entendimento e a independência do magistrado, com fulcro no artigo 371 do CPC, o qual dispõe: Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Quanto a contradição, se houve, não foi quanto a fundamentação e a parte dispositiva da sentença, mas sim com o interesse do Embargante.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Por fim, não possuindo os embargos declaratórios caráter infringente para modificar a sentença, inconformado com a mesma, poderá o Embargante manejar o recurso adequado, no sentindo de buscar a reforma da decisão. Destarte, nego provimento ao recurso. O autor apelou (Evento 60 - APELAÇÃO 1). Preliminarmente, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo para a suspensão do Procedimento administrativo-disciplinar n. 103.338/2019 até o julgamento definitivo da presente ação, sustentando a existência do periculum in mora e da prova inequívoca do direito invocado, com supedâneo nos artigos 294 e seguintes e artigo 300 do CPC. Sustentou que propôs a ação anulatória de ato administrativo do Processo de Comunicação Disciplinar n. 103.338/2019, em que se pretende a anulação do procedimento administrativo a partir da fl. 17, tendo em vista que ocorreu a instrução do procedimento, sem a notificação do defensor do requerente; que jamais requereu a anulação de sanção disciplinar e, sim, a anulação dos atos administrativos praticados em contrariedade às normas legais. Aduziu que, após a apresentação da defesa, foram realizadas diversas juntadas de documentos à sindicância, bem como se procedeu a diversas diligências e oitivas sem a notificação do defensor do apelante, então acusado, e, posteriormente (fl. 31), foi notificado para apresentação das razões escritas de defesa final, que foram tempestivamente apresentadas pelo defensor (fls. 32-38), em que foram alegadas diversas nulidades, tendo o encarregado do processo de comunicação disciplinar concluído os trabalhos pela punição do recorrente, sem apreciar os pedidos (fls. 39-41). Alegou que, posteriormente, o Comandante da 24ª Cia PM Ind, através do Despacho administrativo n. 126-2019, constatando diversos vícios insanáveis no processo administrativo, determinou o retorno do processo administrativo ao encarregado, para cumprir as diligências determinadas no referido despacho, conforme se denota às fls. 43-44. Disse que, com o retorno dos autos ao encarregado, este, novamente, procedeu a diversas diligências no processo administrativo, sem, contudo, notificar o defensor do apelante, então acusado, inclusive, procedeu novamente a oitivas das testemunhas, em desacordo com as normas legais e administrativas. Disse, ainda, que o recorrente foi novamente notificado para apresentação das razões escritas de defesa final (fl. 86), sem, contudo, ser notificado o seu defensor, sendo as referidas razões apresentadas, tempestivamente, e alegadas novamente diversas nulidades no procedimento (fls. 87-95v.), tendo o encarregado emitido novo relatório, sem analisar as questões suscitadas pela defesa (fls. 96-99), concluindo pela punição do recorrente e, desta vez, mudando o seu enquadramento. Afirmou que, novamente, o Comandante da 24ª Cia PM Ind, através do Despacho administrativo n. 181-2019, constatando diversos vícios insanáveis no procedimento, determinou o retorno do processo, tendo,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 inclusive, substituído o encarregado que anteriormente o presidia (fls. 116-117). Disse que o seu defensor foi notificado no dia no 5 de fevereiro de 2020, para apresentação das razões escritas de defesa, conforme e-mail anexo, bem como recebeu o procedimento administrativo, sem o último despacho do Comandante da 24ª CIA PM IND. Nesse ponto, concluiu que resta patente a ilegalidade perpetrada, devendo ser anulados os atos praticados a partir da fl. 17, momento em que ocorreu toda a instrução do procedimento, sem notificação do defensor do recorrente. Argumentou a necessidade de desentranhamento das peças do procedimento a partir do último ato considerado válido, uma vez que representará a efetivação da garantia do due process of law, extraindo as provas ilícitas que não poderão ser avaliadas, reafirmando a tutela constitucional de preservação de direitos e de prerrogativas aos acusados em sede de processo, em geral. Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que lhe seja concedida a antecipação de tutela recursal, bem como recebido o recurso com efeito suspensivo, e no mérito, seja reformada a respeitável sentença para anular-se o Procedimento Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.338/2019, a partir da fl. 17, determinando-se o desentranhamento de todas as peças a partir da fl. 17, mantendo-se, tãosomente, os despachos administrativos n. 126/2019 e n. 181/2019. Deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, requereu seja expedido Ofício à 24ª Cia Ind PM, para cumprimento do decidido. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 69 - CONTRAZAP1, aduzindo que o problema central gira em torno da ocorrência da legalidade do ato administrativo-disciplinar que ensejou a punição do apelante; que os meios utilizados para a apuração da transgressão disciplinar observaram o que determina a norma legal, não havendo que se falar em nulidade dos atos administrativos; e que o autor não comprovou os supostos prejuízos decorrentes da hipotética ilegalidade. Sustentou que, segundo a regra geral estabelecida no artigo 373 do CPC, caberia ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, devendo, portanto, provar a matéria fática que traz em sua petição inicial. E, nesse aspecto, sustentou, ainda, que não há que ser decretada a nulidade do ato punitivo em questão, uma vez que perfeito, completo e acabado, considerando que sua punição se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal. Alegou que a aplicação da pena disciplinar tem para o superior hierárquico o caráter de um poder-dever, uma vez que a condescendência na não punição é considerada crime contra a Administração Pública; e que a Administração da Polícia Militar, cumprindo o seu poder-dever, quando do conhecimento da transgressão disciplinar, instaurou o procedimento administrativo necessário à apuração da pretensa infração disciplinar, obedecendo rigorosamente aosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 prazos estabelecidos em Lei, dando-lhe oportunidade à ampla defesa e ao contraditório. Disse que a PMMG, sabedora das suas responsabilidades, não poderia se furtar de pautar seus atos dentro dos princípios que norteiam a Administração Pública, quais sejam, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade. Ressaltou que, à vista do exposto, razão nenhuma assiste ao autor/apelante, conquanto tão-somente o fato de ter conduta incompatível com os valores da Corporação já deu legitimidade ao ato administrativo de sua punição. Frisou que a procedência do pedido inicial encontra óbice intransponível na impossibilidade de se arregimentar para o Judiciário discussões relativas ao mérito administrativo; e que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à Administração. Alegou que quaisquer considerações sobre oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares estão adstritas à esfera do Poder Executivo, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Aduziu por fim que a gradação da punição aplicada, desde que em procedimento legal e regular, como no caso presente, é atributo exclusivo da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da Administração; e que, conforme demonstrado, não caberá ao Judiciário a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao apelante, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame revelam-se regulares. Requereu seja confirmada a r. sentença e seja negado provimento ao recurso interposto. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. Preliminarmente, o apelante requer o recebimento do recurso, visando à suspensão do procedimento administrativo-disciplinar n. 103.338/2019 até o julgamento definitivo da presente ação. Sustenta a existência do periculum in mora e da prova inequívoca do direito, com supedâneo nos artigos 294 e seguintes e no art. 300, todos do CPC. Não vejo como prover o pedido do autor, ora apelante, conforme passo a demonstrar. Consta dos autos que o apelante foi submetido ao processo de comunicação disciplinar de Portaria de n. 103.338/2019- 24ª Cia Ind/15º RPM, por haver, em tese, no dia 16/03/2019, apesar de previamente escalado, faltado ao serviço, configurando, assim, a transgressão grave prevista no art. 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Em virtude da existência de supostos vícios no curso do referido procedimento, o apelante propôs a ação ordinária, requerendo a decretação de nulidade do processo, a partir da fl. 17 (notificação do militar para prestar o seu interrogatório nos autos do PDC). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 5ª AJME decidiu pela improcedência do pedido, considerando a inexistência de nulidade. Ressaltou que o último documento juntado nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.338/2019- 24ª Cia Ind/15º RPM consiste em ato do Comandante da 24ª Companhia de Polícia Independente - despacho exarado em 06/12/2019, com determinação de baixa dos autos em diligência, para sanar vícios então constatados (documento constante nas páginas 19/20 do Evento 1-DOC7). Do referido despacho administrativo, extraio: CONSIDERANDO QUE: I - O processo de Comunicação Disciplinar n. 106.338/2019, foi instaurado para apurar a conduta do n. 114.147-2, 3º Sgt PM Uátila Batista dos Santos, o qual teria, em tese, faltado ao serviço do dia 16/03/2019, no qual estava escalado na função de comandante de radio patrulhamento em Bertópolis/MG, das 07h30min às 16h00min; II - em análise, preliminar, verificou-se que o caso em questão não permite uma decisão acertada, pois há a necessidade de realização de diligência complementar para sanar vícios. Para tanto, o encarregado deverá: a) notificar o acusado e seu defensor do limite de três testemunhas de defesa, conforme disposto no Art. 37, inciso IV, do MAPPA; devendo oportuniza-los escolher dentre o rol indicado nas Razões Escritas de Defesa constantes às folhas 06 a 09 dos autos. Certificá-los que, caso seja imprescindível a oitiva de mais do que três testemunhas de defesa, o pedido deverá ser devidamente justificado e avaliado pelo encarregado; b) reinquirir as testemunhas do processo 3º Sgt PM Mardony Quaresma Braga, 2º Sgt PM Marisvaldo Campos Rocha e Sd PM Deyvide Souza Ribeiro e as testemunhas citadas pela defesa (conforme letra “a” deste despacho). Atentar quanto a notificação prévia do comunicado e seu defensor das respectivas oitivas, assim como obedecer a ordem de audições das respectivas testemunhas (primeiro as do processo e depois as da defesa), conforme art. 299 do MAPPA; c) o interrogatório do comunicado deverá ocorrer ao final das oitivas e juntadas de documentos, devendo notifica-lo e ao defensor no prazo mínimo de 48 horas de antecedência do ato; d) em caso de remessa de carta precatória, o comunicado e o defensor deverão ser notificados dos quesitos a serem enviados pelo encarregado e lhes oportunizado acrescentar novos quesitos. Atentar quanto a notificação do comunicado e do defensor para oitiva de testemunhas por precatória a qual deverá ocorrer com antecedência mínima de 48 horas do ato;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 e) ao verificar requerimento(s) procrastinatório(s), o encarregado poderá negar o(s) pedido(s), devendo motivar o indeferimento, justificando o motivo do não cumprimento nos autos do processo; f) elaborar o devido libelo acusatório abrindo vistas ao militar comunicado com base no art. 13, inciso XX, do CEDM, para que apresente as suas Razões Escritas de Defesa; g) elaborar novo Relatório conclusivo; h) outras diligências que achar necessárias, com exceção das de caráter procrastinatórias; III - o Art. 64 da Lei Estadual a n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, a qual subsidia o Manual de Processos e Procedimento Administrativos Disciplinares, reza que a Administração deve anular seus próprios atos quando eivados de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos; VI - vislumbra-se conveniente a substituição do atual encarregado, posto que foram constatados vícios persistentes, mesmo após o retorno através de Despacho Administrativo para que estes foram sanados, o que tem prejudicado a celeridade da tramitação processual. [...] No ato citado, o Comandante da 24ª Cia PM Ind determinou a substituição do encarregado do PCD e a renovação dos atos, desde a instrução inicial, com a reinquirição das testemunhas do processo, bem como das arroladas pela Defesa do acusado e, por fim, o interrogatório do acusado, ora apelante. A autoridade administrativa destacou, ainda, a necessidade da notificação do comunicado e de seu defensor dos respectivos atos, inclusive daqueles praticados por meio de carta precatória. Nota-se, também, que toda a pretensão do apelante foi atendida no âmbito administrativo, especialmente a realização do interrogatório no final do procedimento administrativo (letra “c” do referido despacho). Sendo assim, não há que se falar em existência de vícios a serem sanados no âmbito judicial. Acertada a sentença ao reconhecer que o autor, ora apelante, não provou fato constitutivo de seu suposto direito ao reconhecimento da invalidade do ato procedimental constante na fl. 17 do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.338/2019- 24ª Cia Ind/15º RPM, porque, consoante o contido nos autos, a própria autoridade administrativa competente já procedeu à anulação dos atos desde o interrogatório do militar, ora apelante, diante da inobservância da forma e não pela ilicitude de seu conteúdo, do valor probante. Houve expressa determinação da renovação dos atos instrutórios.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A autoridade administrativa reviu seu ato viciado e determinou seu refazimento, atuando em perfeita consonância com o contido na súmula 473 do excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. A presente ação se mostra inócua diante das alegações iniciais e de seus documentos, consoante o manifestado pelo Juízo “a quo” na decisão dos embargos declaratórios (Evento 54- SENT1), verbis: Pelas cópias apresentadas pelo próprio autor, os autos foram baixados para saneamento, pelo que não se demonstrou que os vícios aqui alegados persistiram. Sem maior dificuldade nota-se que a fundamentação e a conclusão da sentença embargada se deram de forma lógica, decorrente da apreciação livre dos elementos trazidos aos autos, conforme o entendimento e a independência do magistrado, com fulcro no artigo 371 do CPC, o qual dispõe: Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Desta feita, se o Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.338/2019 - 24ª Cia Ind/15º RPM prosseguiu e o encarregado não atendeu à determinação do comandante da 24ª Cia PM Ind, logo, não houve a comunicação deste fato ao juízo (art. 493 do CPC) e sequer foi alterado o pedido inicial pelo autor (art. 329 do CPC). Sem conhecimento de algum fato constitutivo ou modificativo do suposto direito reivindicado pelo autor, o Juízo “a quo” procedeu à prestação jurisdicional. Pelas razões acima expostas, nego provimento ao presente recurso de apelação interposto pelo autor. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de novembro de 2020.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relato